Tribunal: TJMT
Processo: 1035636-06.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035636-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANA AYRES BERLANDI - CPF: 495.573.511-87 (APELADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), ROSANA AYRES BERLANDI - CPF: 495.573.511-87 (APELANTE), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO: NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: AFASTADA. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO E ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DO SEGURO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR NÃO COMPROVADA COMO CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. VALOR DE REFERÊNCIA TABELA FIPE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança c/c danos materiais proposta por Rosana Ayres
Berlandi
contra Tokio Marine Seguradora S.A., visando à indenização securitária pelo sinistro envolvendo o veículo segurado. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 48.312,00 com base na tabela FIPE, acrescidos de correção monetária e juros de mora, e distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser conhecido; (
ii
) se a autora possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, mesmo não sendo a proprietária do veículo; (
iii
) se a embriaguez do condutor do veículo segurado afasta o direito à indenização; (
iv
) se o valor da indenização deve seguir o limite da apólice ou a tabela FIPE; (v) se é cabível a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Efeito suspensivo
: O pedido de efeito suspensivo foi inadequadamente formulado no bojo do recurso de apelação, ao invés de ser realizado em petição autônoma, como exige o art. 1.012, §3º, do CPC. Diante disso, o pedido não é conhecido.

Legitimidade ativa
: A autora, na condição de segurada e contratante do seguro, possui legitimidade ativa para postular a indenização,
conforme o art. 757 do Código Civil, independentemente
de a
titularidade do veículo estar em nome de seu cônjuge.

Embriaguez do condutor
: A seguradora não comprova que a embriaguez do condutor do veículo segurado foi a causa determinante do acidente. Pelo contrário, a colisão foi causada por outro veículo que desrespeitou a sinalização de "Pare". A jurisprudência do STJ determina que a embriaguez somente afasta a cobertura securitária se for comprovada como causa determinante do sinistro.

Valor da indenização
: A apólice estabelece como valor máximo de cobertura o valor de mercado referenciado (VMR), que corresponde a 100% do valor constante na tabela FIPE. Portanto, é mantida a condenação com base na tabela FIPE.

Danos morais
: O inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo moral capaz de ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais. A negativa de cobertura estava fundamentada em dúvida razoável, sem indícios de má-fé ou abuso de direito por parte da seguradora.

Sub-rogação do salvado
: Conforme o art. 786 do Código Civil, a seguradora tem direito à sub-rogação dos direitos sobre o salvado, sendo a transferência do veículo condicionada ao pagamento da indenização securitária, não cabendo a exigência prévia de apresentação dos documentos desembaraçados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da seguradora parcialmente provido para reconhecer o direito à transferência do veículo, após o pagamento da indenização, com quitação de eventuais débitos anteriores à negativa de pagamento da indenização. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e não no bojo do recurso.

A segurada possui legitimidade ativa para demandar a indenização securitária, mesmo que o veículo esteja registrado em nome de terceiro.

O estado de embriaguez do condutor somente afasta a cobertura do seguro quando comprovado que foi a causa determinante do sinistro.

A indenização securitária deve observar o valor de mercado referenciado pela tabela FIPE, conforme previsto na apólice.

O inadimplemento contratual não configura, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

Após o pagamento da indenização securitária, a seguradora tem direito à transferência do salvado, livre e desembaraçado de ônus anteriores ao sinistro.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 757 e 786; CPC/2015, art. 1.012, §3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.892.978/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13/05/2024; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
n. 2.242.129/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
dois
recurso
s
de apelação cível interposto
s

por
ambas as partes,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da ação
de
cobrança c/c
danos materiais, que
ROSANA AYRES BERLANDI

move
em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
julgou parcialmente procedente s o s pedido s

da ação
, para
condenar a
ré ao pagamento de
R$
48.312,00 à autora, a
título de prêmio do seguro, equivalente à tabela FIPE na data do sinistro, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a data do requerimento administrativo para pagamento do seguro
. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (Id. 234903784):
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pelo risco de o pagamento da condenação gerar dano irreparável à seguradora.

Suscita preliminar de
carência da
ação, por ilegitimidade ativa, por não ser a autora a proprietária do veículo
, que está registrado em nome de seu esposo DARLAN IZAUTINO DOS SANTOS
.
Requer seja extinta a ação, sem resolução de mérito.

No mérito, defende que a seguradora apenas está obrigada a arcar com a indenização securitária nos limites estabelecidos na apólice e não com base no valor do veículo pela tabela Fipe.

Entende que é caso de afastar o pagamento da indenização, porque há indícios de prática de ato ilícito pelo condutor
, que alega estava embriagado no momento do acidente.

Aduz pela não incidência de juros sobre as coberturas securitárias.

Assevera que em caso de indenização integral,
a seguradora se sub-roga nos direitos do salvado, com transferência da titularidade da propriedade do veículo à seguradora, que entende deve ser providenciada pelo segurado, com a entrega da documentação livre e desembaraçada.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Apelação de ROSANA AYRES BERLANDI (Id. 234903788):
Em síntese, requer a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 20.000,00, para recompensar o abalo moral sofrido.

Contrarrazões de
ROSANA AYRES BERLANDI
(Id.
234903792
)
e de TOKIO MARINE SEGURADORA S.
A.
(Id.
234903793
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (EFEITO SUSPENSIVO):

Eminentes pares:

A
seguradora
requer, em preliminar, seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A matéria é regida pelo CPC, em seu art. 1.012, §3º:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Certo é que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em requerimento apartado e não nos mesmos autos em que interposto o apelo, máxime porque o pedido resta prejudicado pelo julgamento do mérito recursal.

Assim, resta caracterizada a inadequação da via eleita, o que impede o conhecimento do recurso, neste ponto.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. PARTE AUTORA REQUEREU PERÍCIA DA SELFIE POSTA NO CONTRATO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA DA IMAGEM. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA” (TJ-GO - AC: 52666621820228090085 ITAPURANGA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Itapuranga - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (
g.n
.).

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - INCLUSÃO NA PETIÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIDO DE

RESCISÃO - ACOLHIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA PARTE RÉ - NÃO CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado, e não no bojo da própria peça recursal (...)” (TJ-MG - Apelação Cível: 5002040-30.2020.8.13.0518, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023). (
g.n
.).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO
CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS NOS AUTOS COMO DEFESA. FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 322, § 2º DO CPC. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. De acordo com o § 3º do artigo 1.012 do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, entrementes a interposição do recurso e sua distribuição; ou, ao relator do recurso se já distribuída a Apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso. 1.1. Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente pleitear a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. (...) 4. Apelação Cível parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada” (TJ-DF
07520718320218070016 1415324, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/04/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/04/2022). (
g.n
.).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar, por inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(
ILEGITIMIDADE ATIVA
)

Eminentes pares:

A seguradora suscitou
preliminar de carência da ação, por ilegitimidade ativa, por não ser a autora a proprietária do veículo, que está registrado em nome de seu esposo DARLAN
IZAUTINO DOS SANTOS
, porquanto requereu a
extin
ção d
a ação, sem resolução de mérito.

Entendo que não assiste razão à seguradora.

Acerca da matéria, assim dispõe o Código Civil:

“
Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

No caso, o contrato de seguro celebrado (Id. 234903682) indica o nome da autora, ROSANA AYRES
BERLANDI, como segurada.

Assim, fica claro que a autora detém legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, máxime porque é a contratante do seguro.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor para anular a sentença, devolvendo os autos à origem para regular instrução e julgamento meritório, e, por conseguinte; julgo prejudicado o apelo manejado pela ré.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Trata-se, na origem,
de
ação de cobrança c/c danos materiais que ROSANA AYRES BERLANDI move em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 48.312,00 à autora, a título de prêmio do seguro, equivalente à tabela FIPE na data do sinistro, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a data do requerimento administrativo para
pagamento do seguro.

No caso,
a
s partes firmaram contrato de
seguro de veículo
, com
apólice nº 14221074, com cobertura entre 08
.
05
.
2019 e 19
.
02
.
2020
(Id. 234903682).

Do conjunto fático-probatório, extrai-se que
em
09
.
01
.
2020 ocorreu um sinistro envolvendo o veículo
segurado
,
que
estava sendo
conduzido por Yuri Ramirez Porto e Silva
(sobrinho da segurada)
, que foi atingido
por um Ford Ka, cujo motorista não respeitou a sinalização de
“P
are
”
, além de ter declarado à Polícia Civil que havia ingerido bebidas alcoólicas antes do acidente. A colisão
ocasionou a
perda total
do veículo
segurado
(Id.
234903684 e seguintes).

Nota-se que não há comprovação de que o motorista do veículo sinistrado estava em estado de embriaguez quando ocorreu o aciden
te e, por consequência, não ficou demonstrado que essa teria sido a causa determinante do acidente. Ao contrário, foi o motorista do Ford Ka que
m
declarou que havia ingerido bebida alcoólica.

Ademais, ao que se percebe, o motorista do veículo segurado estava na via preferencial
e o motorista
do outro veículo
que desrespeitou a sinalização de trânsito.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que
o estado deembriaguezdo condutor deveículo
pode afastar a cobertura do seguro se ficar comprovado que foi causa
determinante para a ocorrência do sinistro
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS PARADIGMAS. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONDUTA DETERMINANTE. SÚMULA N. 168/STJ.
(...)
2. Contata-se, que o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "
no contrato de seguro de automóvel, o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do
seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco
" (
AgInt
no REsp n. 2.054.186/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 31/5/2023. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 1.518.626/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020,
DJe
de 13/2/2020;
AgInt
no REsp n. 1.625.981/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 10/3/2022.;
AgInt
no
AREsp
n. 1.629.694/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020,
DJe
de 24/9/2020
.
3. Verifica-se que o acórdão embargado está no mesmo sentido da jurisprudência
pacifica
desta Corte. Incide, na espécie, a Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

Agravo interno improvido
”
(
STJ,
AgInt
nos
EAREsp
n. 2.242.129/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 8/3/2024)
.

Ademais,
compete à seguradora
a comprovação de que o condutor do veículo estava sob influência do álcool
e ao condutor
, por sua vez,
compete a comprovação de que o acidente ocorreria de qualquer forma, seja por culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel
ou outras causas. Lê-se:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA Nº 7/STJ.
(...)

3. Quanto ao tema da embriaguez ao volante no contrato de seguro de automóvel (seguro de danos), a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a direção do veículo por um condutor alcoolizado (seja o próprio segurado ou terceiro a quem ele confiou) já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa circunstância, a exclusão da cobertura securitária.

4. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).

(...)

7. Agravo interno não provido
”
(
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.892.978/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira
Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024)
.

Dessa forma, é caso de manter a condenação fixada em sentença.

Quanto ao valor da indenização securitária, a seguradora defende que apenas está obrigada a arcar com a
indenização securitária nos limites estabelecidos na apólice e não com base no valor do veículo pela tabela Fipe.

No entanto, a apólice em análise indica como limite máximo de indenização para cobertura de colisão o valor referenciado (VMR), que define como sendo o valor de mercado referenciado do veículo que corresponde a 100% do valor constante na tabela FIPE:

É de se manter, portanto, a
condenação aplicada em sentença.

A respeito da incidência de juros de mora sobre o valor da condenação,
a jurisprudência entende que o termo inicial é a data da comunicação do sinistro à seguradora
, já que se trata de mora
ex

re
, em razão de a dívida ser líquida.
Nesse sentido:

“SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Perda total do bem segurado – Indenização que deve considerar o valor estabelecido na tabela Fipe na data do sinistro, corrigido desde então – Juros de mora devidos a partir da comunicação à seguradora – Determinação judicial de que os valores devidos sejam depositados em conta judicial vinculada aos
autos do inventário – Observância – Ação procedente – Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - Apelação Cível: 1014071-67.2022.8.26.0309 Jundiaí, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 29/01/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024).

Por outro lado, a seguradora afirma que
, em caso de condenação ao pagamento
da indenização
securitária, ocorre a
sub-roga
ção
nos direitos do salvado
e o veículo lhe deve ser transferido,
com a entrega da documentação livre e desembaraçada.

No ponto,
entendo que
assiste razão à seguradora
em parte
, porquanto o

Código Civil assim determina:

Art. 786.
Paga
a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No mesmo sentido,
é a
jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO EXISTÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO
. PERDA TOTAL.
SUB-ROGAÇÃO
. PAGAMENTO AO SEGURADO. SALVADO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE À SEGURADORA. LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS. 1. Constatando-se a omissão no julgado, acolhem-se os embargos. 2. Em caso de perda total de veículo, é imprescindível a transferência do salvado para o domínio da seguradora, livre e desembaraçado de ônus anteriores ao sinistro. 3. Recurso provido
”
(TJ-DF 0738396-98.2021.8.07.0001 1871902, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - PERDA TOTAL DO VEÍCULO SINISTRADO - SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA - ENTREGA DO SALVADO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS - OBRIGAÇÃO
DEVIDA PELO SEGURADO APÓS O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TESE FIRMADA PELO STJ - REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Segundo orientação da Corte Superior, "
o dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária
(
arts
. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021)" - Conforme entendimento recentemente fixado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076), a fixação dos
honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” (TJ-MG - AC: 00007462420188130251, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023).

Dessa forma,
entende-se que, caso
o
sinistro leve à perda total do veículo, é caso de determinar a transferência do bem à propriedade da seguradora
,
porém salienta-se que não
há
vinculação do dever de indenizar à
prévia
apresentação dos documentos livres e desembaraçados
, porquanto eventual dever de transferência do veículo somente surgiria após o pagamento integral da indenização ao segurado. V
ale dizer, ainda, que não se
mostra
possível a
exigência de que o autor realize a quitação de débitos posteriores à
negativa de pagamento da indenização
.

Por fim, o apelo da autora busca a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

E
ntendo que não merece acolhimento.

Embora
sustente

a
autora que a negativa de pagamento da indenização securitária pela ré tenha causado abalo
moral
e constrangimento, não se verifica, no caso concreto, a configuração d
o alegado
ilícito que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

Em verdade, a

recusa
de cobertura por parte da seguradora, ainda que posteriormente reconhecida como indevida, fundamentou-se em dúvida razoável acerca da embriaguez do condutor do veículo segurado no momento do sinistro, o que, em tese, poderia justificar o não pagamento da indenização. A existência de discussão válida quanto à aplicação das cláusulas contratuais, sem que
haja demonstração de eventual
má-fé ou conduta abusiva por parte da seguradora, afasta a pretensão de compensação por danos
extrapatrimoniais
.

Além disso, nota-se que o contexto fático não revela a ocorrência de situação que ultrapasse o
mero aborrecimento
, já que a configuração d
o dever de
indenizar
exige a prova de que a n
egativa de pagamento
tenha causado
lesão a direitos da personalidade, como a honra ou a dignidade da autora, o que não restou evidenciado nos autos. No caso, não
há
elementos que indiquem constrangimento ou humilhação
capaz de justificar
a reparação por dano moral.

É
o entendimento desta e. Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – RECUSA DO PAGAMENTO - ARGUIÇÃO DE PNEUS EM MAU ESTADO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, II, DO CPC – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESSALVA NECESSÁRIA QUANTO AO RESSARCIMENTO NOS LIMITES DA APÓLICE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – HONORÁRIOS PRO RATA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Quando a Seguradora não produz prova satisfatória da alegada má conservação da moto que se envolveu no acidente, é devida a cobertura securitária, por força do art. 373, II, do CPC.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar comprovados para que haja o direito à indenização.

A cobertura do sinistro deve respeitar os limites constantes na apólice.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (art. 86 do CPC)
”
(
TJMT, AP
1006637-98.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 30/05/2022)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE o recurso da seguradora e, nessa parte, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer que, após o pagamento da indenização securitária ao segurado, deve ocorrer a transferência do bem desembaraçado com relação aos débitos anteriores à negativa de pagamento da indenização e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024